Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-11.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725250-11.2022.8.07.0015 RECORRENTE: FGH EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP RECORRIDO: TOTALL SISTEMAS LTDA, TOTALI SISTEMAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, no presente recurso, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. 2. A inépcia da petição inicial não merece prosperar, pois que as notas fiscais comprovam a origem do débito, bem como dispõe exatamente a que se refere cada valor cobrado. 3. A exceção de contrato não cumprido constitui postulado contratual que encontra hospedagem no art. 476 do Código Civil. Essa não é a situação visualizada no caso em apreço. 4. A prova do fato constitutivo do direito da empresa Autora está consubstanciada na ausência de controvérsia acerca da existência do contrato, bem como da prestação do serviço. A Ré/Apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da Autora, uma vez que não trouxe aos autos provas para embasar a sua pretensão. Não há prova nos autos a respeito da alegada “não integralização do sistema”. 5. A Ré/Apelante não pode se furtar ao adimplemento da contraprestação pactuada, uma vez que isso seria admitir o enriquecimento ilícito por parte da Ré. 6. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 320 do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida não teria demonstrado o seu direito ao crédito, reputando como insuficiente a mera demonstração de notas fiscais que sequer teriam relação com o período cobrado. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 320 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 2 da própria ementa do julgado, no sentido de que “as notas fiscais comprovam a origem do débito, bem como dispõe exatamente a que se refere cada valor cobrado”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009